Tribunal: TJDFT
Processo: 0752979-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO EM PARTE. PENHORA DE BENS E DILIGÊNCIAS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. CONSTATAÇÃO.

1. Falta interesse recursal em relação ao pedido do agravante quanto a eventual levantamento de valor penhorado, uma vez que já atendido o pleito pelo d. Juízo a quo, razão por que desta parte não se conhece do agravo.

2. Em relação às diligências requeridas pelo exeqüente como forma de dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, constata-se que já foram objeto de decisões anteriores, contra as quais não sobreveio recurso, por isso, alcançadas pela preclusão.

3. De acordo com os arts. 505 e 507 do CPC, o Juiz não decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões a cujo respeito se operou a preclusão. Precedentes.

4. Agravo parcialmente conhecido, e na parte conhecida, negado provimento.